Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723172-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA VIGOR EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a decisão de ID 196467775 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704004-08.2021.8.07.0010, proposto em face de INSTITUTO DE FISIOTERAPIA VIGOR EIRELI - ME, indeferiu pesquisa de bens no sistema SNIPER, nos seguintes termos: A parte credora/exequente requer a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores/executados, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor/exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, à míngua de utilidade ou efetividade, INDEFIRO o pedido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, consoante decisão de ID 193256016. I. No agravo de instrumento (ID 59974749), a parte exequente, ora agravante, pleiteia “a atribuição de efeito ativo ao presente agravo, permitindo-se a pesquisa de bens através do sistema SNIPER” (p. 8). Argumenta, em suma, que a base de pesquisa do SNIPER é mais abrangente do que as demais bases, além de dificultar a ocultação patrimonial e trazer celeridade e economia processual, vez que unifica bases de pesquisas, sendo um sistema bastante eficiente. Ressalta, ainda, que pesquisas simplórias na internet não permitem a obtenção de dados suficientes para a satisfação da execução. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que "sem a pesquisa SNIPER, não será possível satisfazer a execução, o que inclusive esvazia a atividade jurisdicional”, bem como “os autos seguirão para o arquivo, ficando o cumprimento de sentença suspenso, o que vai na contramão da efetividade da execução” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 59974752). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De pronto, recebo o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo como pedido de antecipação da tutela recursal, haja vista que o mero sobrestamento do decisório fustigado não tem o condão de conferir a medida vindicada nesta oportunidade, eis que o decisum tem conteúdo negativo. Pois bem. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) esclarece que a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do INFOJUD e SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). De acesso exclusivo pelos servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, a ferramenta SNIPER auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros nas diversas bases de dados acima referenciadas, aumentando o grau de efetividade das execuções em curso nesta Corte de Justiça. Precedente: Acórdão 1749336, 07200036020238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Não por outro motivo, este órgão fracionário perfilha do entendimento de que a consulta via “SNIPER” propugnada pela agravante pode ser realizada na origem, a denotar a presença de requisito elementar ao pedido em comento, qual seja, a probabilidade do direito. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SNIPER. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)". 2. Diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. 3. No caso em tela, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, a fim de determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1868388, 07107553620248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Sem embargos, entendo que a consulta via “Sniper” requerida pela agravante pode ser realizada na origem, quando presente a probabilidade do direito, consistente na salvaguarda da efetividade processual, situação que não restou demonstrada no caso em análise. Não vislumbro a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois tenho que eventual suspensão do feito embrionário não causa quaisquer prejuízos à agravante, mormente porque, em tal hipótese, há suspensão da prescrição e, em seguida, a possibilidade de prescrição intercorrente, conforme determina o art. 921, §§1o e 2o, do CPC, cabendo, ainda, a qualquer momento, a retomada do fluxo processual. Nesse compasso, não havendo iminente extinção, tendo em conta que consulta aos autos de origem revela que já estão suspensos, sem indício de prazo exíguo para o término do interregno ali estabelecido, entendo que referida medida não constitui óbice que não possa aguardar o julgamento de mérito. Assim, não sendo possível depreender o perecimento do direito vindicado, caso haja o deferimento da consulta quando da análise de mérito, falece razão para o albergamento do pedido em apreço, já que ausente um dos requisitos normativos para tal desiderato. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ao exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Advirto a parte agravante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator